Tribunal: TJBA
Processo: 0001863-80.2009.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001863-80.2009.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA CONCEICAO

APELADO: OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI, VICTOR BARROS LOBO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. BAIXA NO CNPJ NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS. SENTENÇA PROLATADA APÓS A BAIXA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELA PARTE INTERESSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida em 13/06/2025 em ação proposta por sociedade empresária cuja inscrição no CNPJ foi baixada em 17/01/2024, fato comprovado documentalmente pelo Apelante e não impugnado pela parte autora.

2. Sustenta o recorrente a nulidade da sentença em razão da perda superveniente da capacidade processual da autora, em virtude da extinção de sua personalidade jurídica antes da prolação do decisum.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a sentença proferida após a baixa do CNPJ da sociedade empresária autora, sem prévia suspensão do processo e sem a habilitação de seus sucessores (sócios), decorrentes da falta de comunicação pela parte interessa, é válida ou se deve ser cassada, com anulação dos atos decisórios praticados após a extinção da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. A extinção regular da pessoa jurídica, com cancelamento de seu registro e consequente perda da personalidade, equipara-se, para fins processuais, à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do art. 110 do CPC e impondo a sucessão processual pelos sócios, observados os limites decorrentes do tipo societário e da efetiva distribuição de patrimônio líquido.

5. Nessa hipótese, o processo deve ser suspenso para a habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313, §§ 1º e 2º, do CPC, cabendo ao juízo de origem oportunizar a regularização do polo ativo por meio do procedimento de habilitação.

6. A parte autora, ao deixar de comunicar ao Juízo a baixa de sua inscrição no CNPJ e a extinção de sua personalidade jurídica, violou o dever de cooperação e lealdade processual previsto no art. 77 do CPC, induzindo o magistrado a proferir sentença em favor de sujeito processual já inexistente.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da pessoa jurídica no curso da demanda autoriza a sucessão processual de seus sócios, por analogia ao art. 110 do CPC/2015, devendo-se aplicar o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do mesmo diploma.

8. Não obstante se deva privilegiar o aproveitamento dos atos processuais e a instrumentalidade das formas, evitando-se extinção prematura do processo sem resolução de mérito, é irremediavelmente nula a sentença de mérito proferida em favor de pessoa jurídica já extinta, em processo que tramitou irregularmente após a perda superveniente de sua capacidade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar, cassando-se a sentença e declarando-se a nulidade dos atos processuais praticados a partir de 17/01/2024, data da baixa da empresa autora, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que se oportunize a habilitação dos sócios, na qualidade de sucessores processuais, e a consequente regularização do polo ativo, nos termos dos arts. 110, 313 e 689 a 692 do CPC.

Tese de julgamento: “A extinção regular da pessoa jurídica autora, com baixa de seu registro e consequente perda de personalidade, equipara-se, para fins do art. 110 do CPC, à morte da pessoa natural, impondo a suspensão do processo e a habilitação de seus sócios como sucessores processuais; é nula a sentença de mérito proferida após a extinção, em favor de pessoa jurídica já inexistente, devendo os autos retornar à origem para regularização do polo ativo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0001863-80.2009.8.05.0124, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE ITAPARICA e, como Apelada, OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça